Tribunal: CARF
Processo: 11080.739695/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739695/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.579 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
RMS DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE FLORESTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
SOBRESTAMENTO.
CONEXÃO
POR
PREJUDICIALIDADE
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o requerimento de sobrestamento quando os processos de
compensação e da rescpectiva multa por não homologação da compensação
puderem ser decididos simultaneamente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA HOMOLOGADA.

No caso de PER/DCOMP homologado parcialmente, é legítima a aplicação da
multa de 50% apenas sobre o valor do débito cuja compensação não foi
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739695/2019-13
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739695/2019-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a princípios e
dispositivos constitucionais, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, na parte conhecida,
em dar provimento parcial ao recurso para que a multa isolada aplicada seja recalculada em
conformidade com o que foi decidido no acórdão de Manifestação de Inconformidade que
integra os autos de processo administrativo no 10920.905093/2018-70.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de crédito decorrente de Notificação de Lançamento, que aplicou multa
por compensação não homologada no valor de R$ 63.782,26, correspondente a 50% do
somatório dos débitos remanescentes da compensação realizada, conforme descrito às e-fl. 02.
Inconformada com a notificação, o sujeito passivo apresentou impugnação de e-fl.
08/09, alegando, em síntese, que “...as somas das parcelas do DIPJ são mais que suficientes para
compensar e quitar o imposto apresentado.”
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/07, conforme acórdão n. 107-001.852, de 23 de setembro de 2020 (e-fl. 28).
Em grau de recurso (e-fl. 122), o Recorrente argumentou, em síntese:
- nulidade do lançamento da multa por:
a) encontrar-se com exigibilidade suspensa, em razão da apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação das compensações no processo de
crédito no 10920.905093/2018-70;
b) estar fundamentada em situação jurídica ainda não ocorrida, qual seja, a
homologação definitiva das compensações no processo de crédito no 10920.905093/2018-70;
- violação ao direito de petição e aos Princípios constitucionais do Devido
Processo Legal, do Contraditório, da Ampla Defesa, da Proporcionalidade e da Razoabilidade;
- ocorrência de bis in idem, em razão da exigência concomitante da multa isolada
com a multa de mora imposta no processo de crédito no 10920.905093/2018-70.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739695/2019-13

Ao final, requereu o cancelamento da multa isolada ou a suspensão de sua
exigibilidade até o trânsito em julgado do Recurso Voluntário apresentado no Processo de
Crédito no 10920.905093/2018-70.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação
do Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo
alegação de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos
de julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

II – PRELIMINARES
Conforme a descrição dos fatos constante na notificação de lançamento (e-fls.
02), o Despacho Decisório emitido nos autos do processo administrativo n° 10920.905093/2018-
70, que tratou do exame do direito creditório pleiteado relativo a saldo negativo de IRPJ, decidiu
pela homologação parcial e não homologação das declarações de compensação vinculadas aos
créditos pretendidos, o que ensejou a aplicação da multa legalmente prevista.
Na sua impugnação a Contribuinte alegou, em suma: inaplicabilidade da multa
por bis in idem, e nulidade do lançamento da multa por encontrar-se com a exigibilidade
suspensa. Requereu, ainda o sobrestamento do processo até que haja decisão definitiva sobre a
homologação das compensações.
Passemos a análise por tópicos da argumentação do Recorrente.

II-i - Pedido de sobrestamento do processo até que haja decisão definitiva sobre a
homologação das compensações
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739695/2019-13

O pedido de sobrestamento não merece acolhimento, eis que o processo que
analisa a compensação (PA n° 10920.905093/2018-70) foi distribuído a este relator e está sendo
analisado na mesma seção de julgamento, procedimento, aliás, disciplinado pelo artigo 135 da
Instrução Normativa 1717/2017, in verbis (destaques deste relator) :
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.”
Em razão do exposto, rejeita-se o requerimento proposto.

II-ii - Nulidade do lançamento da multa em razão de o processo no 10920.905093/2018-70
encontrar-se com a exigibilidade suspensa
No âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, a nulidade de um ato
processual é disciplinada pelo artigo 59 do decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Como se observa, a nulidade de decisões administrativas federais é circunscrita
àquelas proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não
ficou demonstrado no presente processo.
Em outras palavras, a nulidade de qualquer ato processual deve vir acompanhada
da demonstração de prejuízo, que não foi efetivamente comprovado nos autos, tanto assim que
foi apresentado recurso com ampla gama de argumentos e fundamentos que o Recorrente julgou
pertinentes.
Assim, o fato de o processo no 10920.905093/2018-70 não encontrar-se
definitivamente julgado no âmbito administrativo não impede o lançamento de outros tributos
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739695/2019-13

devidos nem a aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigações acessórias, no caso,
a multa isolada por compensação não homologada prevista no art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/96.
Some-se a isso o fato de que o auditor autuante não pode furtar-se de lavrar o auto
de infração diante da ocorrência de fato gerador de tributo ou multa, eis que se trata de atividade
administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme prevê o
artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Demais disso, o argumento do Recorrente não é sufragado por qualquer
dispositivo legal.
Pelos motivos expostos, rejeita-se o argumento do Recorrente.

II-iii - Inaplicabilidade da multa por bis in idem
O Recorrente alegou a inaplicabilidade da multa em função da duplicidade de
imposição de penalidade (bis in idem). Sustenta que a multa isolada não poderia ser exigida em
conjunto com a multa de mora de 20% (art. 61, Lei n° 9430/96), exigida no âmbito do processo
administrativo n° 10920.905093/2018-70, razão pela qual seria necessário o cancelamento da
presente Notificação de Lançamento, sob pena da consagração do bis in idem, o que seria vedado
pela legislação tributária.
Pois bem. As multas no direito tributário ou são moratórias (visam a
desestimular o atraso nos recolhimentos) ou punitivas (visam a coibir o descumprimento às
previsões da legislação tributária)
O conceito de multa de mora difere do de juros de mora. Aquela pune o
descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento;
estes compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período
correspondente ao atraso do pagamento. Por outro lado, as multas punitivas são classificadas
como de ofício (em razão do inadimplemento do tributo) e isolada (em razão do descumprimento
de obrigação acessória)..
A penalidade ora em análise é uma multa isolada por compensação não
homologada, conforme art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei n° 12.249,
de 11/06/2010, redação vigente quando da ocorrência dos fatos geradores examinados, porém
hoje alterada pela Lei n° 13.097/15. Confira-se a redação atual do dispositivo em tela:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739695/2019-13

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei n°
12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória n° 656, de 2014)
(...)
§ 17. Aplica se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei n° 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei n°
13.097, de 2015)
(grifou-se)
Percebe-se que houve apenas a substituição do termo 'crédito' por 'débito', que
atualmente constitui efetivamente o valor indevidamente compensado que deverá ser a base de
cálculo da multa isolada.
Quanto à multa do art. 61, da Lei n° 9430/96 (limitada à 20%), aplicada no PA n°
10920.905093/2018-70, esta é de natureza moratória e visa a desestimular o atraso no pagamento
dos tributos. Logo, apesar de possuir a mesma base de cálculo (valor do débito não homologado)
possui fatos geradores diversos; enquanto esta pune a mora, aquela pune a compensação não
homologada, do que se extrai que não há cumulatividade de multas, ou mesmo bis in idem.
Noutras palavras, enquanto a multa de mora é aplicada sobre o valor do débito
não pago no vencimento, conforme art. 61 da Lei n° 9.430/961, a multa isolada é aplicada sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, nos termos do art. 74, §
17 da Lei n° 9.430/96. Verifica-se, com isso, a existência de fatos geradores distintos.
Insta esclarecer que o novo entendimento da CSRF (acórdão n° 9303-011.117) de
que a declaração de compensação equivale a pagamento, de sorte a afastar a multa de mora, deve
ser avaliado no processo de crédito. Nestes autos, o objeto é a aplicação da multa isolada por
compensação não homologada, a qual foi aplicada adequadamente pela administração fiscal.

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto n° 7.212, de 2010)
§ 1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739695/2019-13

Caso naqueles autos venha a ser definido que o crédito pretendido procede, o Auto de Infração
em referência, por via reflexa, será anulado.
Portanto, improcedem os argumentos de cumulação de multas ou bis in idem.
IV – MÉRITO
No mérito, trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada
de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
processo no 10920.905093/2018-70.
Como visto alhures, o presente lançamento encontra fundamentação legal no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Como dito, o presente processo está sendo julgado simultaneamente com o de no
10920.905093/2018-70 por este colegiado. Neste último, decidiu-se pelo não conhecimento do
recurso, conforme mostra a ementa do respectivo acórdão exarado pelo colegiado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Inadmissível Recurso Voluntário contra decisão que reconhece integralmente o
crédito vindicado pelo contribuinte na DCOMP retificada, por ausência de
sucumbência processual.
Em termos processuais, o não conhecimento do recurso pela instância ad quem
implica a definitividade da decisão da instância a quo, vazada nos seguintes termos (destaques
deste relator):
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
unanimidade de votos, os membros da 12a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado, em DAR PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.579 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739695/2019-13

inconformidade do Interessado, no sentido de RECONHECER o direito creditório
no valor de R$ 24.887,05, e HOMOLOGAR a compensação declarada no limite
do crédito reconhecido e INDEFERIR o pedido de restituição.
Como se observa, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de restituição do
interessado, porém, homologou a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido, no
caso, R$ 24.887,05.
Face ao exposto, e considerando que a multa isolada do presente processo
incidirá somente sobre a parcela do débito não homologada, é de se dar provimento parcial ao
recurso, no sentido de que a multa isolada aplicada seja recalculada em conformidade com o que
foi decidido no acórdão de Manifestação de Inconformidade que integra os autos de processo
administrativo no 10920.905093/2018-70.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para que
a multa isolada aplicada seja recalculada em conformidade com o que foi decidido no acórdão de
Manifestação de Inconformidade que integra os autos de processo administrativo no
10920.905093/2018-70.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Original